Tribunal: TJPA
Processo: 0017247-53.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0017247-53.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ALAN FÁBIO COSTA FORTE
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA:JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/2006. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI POPULAR POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REANÁLISE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA INFLIGIDA DO ACUSADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0017247-53.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ALAN FÁBIO COSTA FORTE
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA:JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Alan Fábio Costa Forte, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da deliberação do Conselho de Sentença de condená-lo pela conduta delitiva, disposta no artigo 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, contra Regiane Lopes Trindade, e da dosimetria da pena correlata.

Na peça acusatória (fls. 02 a 09), há
ipsis litteris
:
A vítima Regiane Lopes da Trindade conviveu maritalmente com o denunciado por vinte e três anos. Advieram desta relação três filhos: Aline Leticia Trindade Forte, de 19 anos de idade; Alexandre Fábio Trindade Forte, de 15 anos; e Rayanne Kelly Trindade Forte, de 14 anos.
Aquando do fato, o casal estava separado há aproximadamente três anos.
Durante a manhã do dia 25 de maio de 2016, por volta das 06h30min, Regiane estava no quintal de sua casa, localizada à Passagem São João Batista, n° 09, bairro Coqueiro, CEP 67.113-022, Ananihdeua/PA, a estender roupas no varal.
A ofendida foi surpreendida pelo denunciado que, após pular o muro da residência, aplicou-lhe, pelas costas, uma "gravata", de modo a imobilizá-la. O imputado tinha consigo uma faca.
Alan pôs um pano na boca de Regiane e disse: "não grita que eu vou te matar" (textuais à fl. 05).
A vítima, na tentativa de defender-se, travou luta corporal com o denunciado, tendo conseguido derrubá-lo e gritar por socorro.
Na tentativa de matar Regiane, Alan Fábio desferiu quatro facadas em seu corpo. Um dos golpes atingiu suas costas (região escapular esquerda), outro golpe atingiu região próxima a seu cotovelo (prega anterior do cotovelo esquerdo), um outro golpe atingiu seu antebraço (região posterior do terço proximal do antebraço esquerdo) e, por fim, outro golpe atingiu seu polegar direito (face palmar da falange distal do 1° quirodáctilo direito).
Conforme descreve o Laudo Pericial do Exame de Lesão Corporal, que segue em anexo, a _ofendida também sofreu escoriações no ombro (deltoide direito), no lado direito das costas (infra-escapular direita), tendo sido também atingidas as duas coxas da vítima (lateral da perna esquerda e anterior da perna direita, ambas proximal).
Após ouvirem os gritos da mãe, Aline Leticia e Rayanne Kelly, filhas do casal, acordaram e foram ao encontro de Regiane no quintal, tendo testemunhado o momento em que o denunciado esfaqueava sua genitora.
As filhas do casal interferiram na situação na tentativa de salvar a mãe, e conseguiram que o denunciado se afastasse.
Ante a intervenção das garotas, Alan Fábio proferiu ameaça à vítima: "Tá bom já. Eu ainda não terminei. (textuais à fl. 05 e 07), e deixou o local com a faca em mãos.
Aline e Rayanne levaram a vítima ao hospital, e, naquele mesmo dia, Aline Leticia registrou Boletim de Ocorrência Policial n° 00331/2016.100692-2, a narrar o ocorrido.
Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou a autoria dos fatos, e, a debochar, afirmou que a vítima "é uma artista e a Globo está perdendo ela" (textuais à fl. 14).

Recebida a denúncia (fl. 22), houve a apresentação de resposta escrita com reservas para debater, em alegações finais, as razões de defesa (fl. 37).

Sobreveio audiência (fls. 46 a 48).

As partes ofereceram memoriais (fls. 48 a 53 e 54 a 57).

O apelante foi pronunciado (fls. 59 a 64) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 174 a 175), sendo o veredicto dos jurados que aquele praticou a tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio contra a aludida vítima.

A juíza
a quo
aplicou a ele a sanção definitiva de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 176 a 177).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 187 a 196):
(...) postula-se:
1)

Pela declaração de nulidade do julgamento do júri popular por absoluta incompatibilidade com a provas colhidas nos autos, ou, alternativamente,
2)

A reanálise e redimensionamento da pena infligida do acusado.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato impugnado (fls. 197 a 203).

Em segunda instância, por redistribuição, coube a mim a relatoria do feito porque prevento para tanto (fl. 209).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, no sentido de afastar a valoração negativa da circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais (fls. 213 a 222).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Pois bem.

Não obstante os argumentos recursais, após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que constato, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele expostas.

A acusação sustentou a condenação do apelante (fl. 174).

A defesa pugnou pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, ante a desistência voluntária (fl. 174, verso).

Ora, do depoimento da vítima aos das testemunhas presenciais, colhem-se as assertivas de que, se não fosse a intervenção destas, o crime seria consumado. Logo, a deliberação condenatória não está desprovida de elemento embasador, não havendo, assim, como acolher a presente alegação recursal.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante enfatizar que, até mesmo diante de apelo exclusivo da defesa, nesse mister, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu, é permitido ao juízo de segunda instância agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada na primeira, sem que isso ofenda o princípio da
non reformatio in pejus
(QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016; HC 424.049/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Eis fiel transcrição de excerto do ato judicial recorrido (fls. 176 a 177):
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, o réu agiu com CULPABILIDADE, em seu grau máximo, vez que, apesar de ter possuído relação conjugal com a vítima e com ela possuir 03 (três) filhos, agiu premeditadamente, aplicando-a vários golpes de faca, não tendo o crime de homicídio se consumado, ante o surgimento de suas filhas que tentaram impedir o crime, agindo, assim, ao arrepio da norma penal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.
O réu registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, cf. certidão pela prática de crimes de violência doméstica todos praticados contra a ofendida.
Entendo que o réu possui CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE flagrantemente desajustadas e destoantes do que se espera de um ser minimamente racional e provido de sentimentos, pois pelo que consta dos autos, foram várias as investidas do réu contra a vítima, o que pode ser notado no caderno processual, demonstrando não ter a mínima condição de conviver em sociedade, pois, apesar das oportunidades que lhe foram dadas, continuou a usar da violência em desfavor da ofendida. Importante registrar que nem mesmo as filhas do réu acreditam na sua capacidade de regeneração, acreditando que, se posto em liberdade continuará a cometer os mesmos delitos, podendo até mesmo a ceifar a vida da vítima.
Os MOTIVOS lhe são reprováveis, vez que os autos demonstram, através dos depoimentos testemunhais, que o fato ocorreu motivado por ciúmes e pelo fato de o réu não aceitar o fato da vítima não reatar o relacionamento.
Entendo que as CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem maior reprovação, considerando que consta no caderno processual que a vítima estava em sua residência, realizando seus serviços domésticos quando foi surpreendida pelo acusado, que a invadiu e a impediu de pedir socorro, colocando um pano em sua boca e pescoço.
As CONSEQUENCIAS do crime também merecem o rigor necessário por parte do Estado-juiz, eis que concorrem para o aumento da violência doméstica, o que desencadeia uma série de malefícios ao seio familiar.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.
Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 21 (vinte e um) anos de reclusão para o condenado ALAN FÁBIO COSTA FORTE, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já analisadas.
Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Encontra-se presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II do CP (Tentativa), razão pela qual diminuo a pena em UM TERÇO à vista do iter criminis percorrido pelo agente, ficando a PENA FINAL fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no Artigo 121, §2º, Inciso VI, §2 º- A, inciso I, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, ante a ausência de causas de aumento de pena a serem sopesadas.

Na primeira fase, a juíza
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo não, apenas, porque, como bem ressaltado pela magistrada sentenciante, o apelante agiu com premeditação, mas também, em razão de ter dado a entender, quando por circunstâncias alheias à sua vontade não consumou o crime, que não pararia ali sua investida, o que trouxe mais temor à vítima e às testemunhas.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, de fato e conforme certidão às fls. 132 a 136 dos presentes autos, como existentes
(Processo n°0007085-62.2017.8.14.0006), haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A conduta social
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside)
e a personalidade do agente
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo - restaram muito bem motivadas pela julgadora de primeiro grau, sobretudo, quando ressaltado, na valoração negativa delas, o sofrimento causado pelo apelante aos seus familiares, mesmo diante de tantas chances que por eles lhe foram dadas.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram a agente ao cometimento do delito - mostram-se, também, adequadamente, negativados; principalmente, porque ¿o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher¿ (AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
revelam-se, realmente, de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei com o tapar da boca da vítima com um pano obstaculizando reações de socorro e de defesa.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -
data maxima venia
ao ponderado pela juíza de primeira instância,
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 anos a 30 anos de reclusão), porque ainda aferidas 06 (seis) circunstância judiciais de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, mantenho a
pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento, mas resta identificada a causa de diminuição concernente à tentativa.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

o apelante saltou o muro do quintal onde se encontrava a vítima, colocou-lhe na boca um pano, desferiu-lhe facadas que, embora não mortais, revelaram tal intuito, conforme o convencimento do conselho de sentença.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, ao resultado de
14 (quatorze) anos de reclusão.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante e da valoração negativa de 06 (seis) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe concedo provimento, em parte.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator